Tribunal: TJES
Processo: 5003714-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003714-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LARISSA HELYNE BASSAN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida em ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). A decisão agravada concedeu medida liminar para suspender os descontos em folha superiores a 35% da remuneração líquida da autora, até a realização da audiência de conciliação, com base no comprometimento do mínimo existencial e risco à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 prevê procedimento especial de natureza bifásica para o tratamento do superendividamento, iniciando-se por audiência conciliatória entre consumidor e credores (art. 104-A do CDC), podendo evoluir para a fase contenciosa (art. 104-B).

Embora existam precedentes que condicionam a concessão de medidas liminares à prévia realização da audiência, o poder geral de cautela autoriza a adoção de providências urgentes para assegurar a efetividade do processo e a preservação do mínimo existencial.

A limitação temporária dos descontos em folha, ainda que antes da audiência, encontra amparo na necessidade de proteção da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), especialmente quando demonstrado que os descontos comprometem a integralidade da renda do consumidor.

A decisão agravada é fundamentada, possui caráter reversível e observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando excessiva ou desproporcional ao porte econômico do banco agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, quando demonstrada a violação ao mínimo existencial e o risco à dignidade da pessoa humana.

O poder geral de cautela permite ao magistrado adotar medidas provisórias para assegurar a efetividade do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XI, 104-A e 104-B; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5007403-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 06.09.2023; TJES, AI nº 5007615-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 29.09.2023; TJES, AI nº 5002527-69.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003714-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
LARISSA HELYNE BASSAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por BANCO DO BRASIL S/A em razão da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO, movida por LARISSA HELYNE BASSAN contra o Agravante e outras instituições financeiras.

A Agravada ajuizou a ação originária visando a repactuação das dívidas nela listadas, com fundamento na Lei do Superendividamento.

O MM Juiz deferiu a medida liminar destacando que:

Assim, em uma avaliação sumária e não submetida ao contraditório, vislumbro que a autora demonstrou a probabilidade de estar num estado de superendividamento, vez que, ao que parece, além dos descontos dos empréstimos e cartões consignados, que por si só já comprometeriam sua subsistência ao ultrapassarem em 40,79% (quarenta vírgula setenta e nove por cento) o limite estabelecido em lei, segundo alega, o que lhe resta da remuneração após os descontos não é suficiente para o pagamento das despesas mensais correntes (ID 63144770).

Da mesma forma resta demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, segundo alegado, após a quitação dos empréstimos, débitos e despesas básicas pessoais, o valor remanescente do salário mensal da devedor é inexistente, ou seja, inferior ao mínimo existencial, o que contrapõe o direito do consumidor (art. 6°, XI, CDC), de modo que a manutenção do estado de superendividamento em que a parte autora parece se encontrar é prejudicial ao seu sustento, bem-estar e qualidade de vida, de modo que a perpetuação de tal condição infringe o direito fundamental da dignidade da pessoa humana, conforme previsto na Constituição Federal - CF, no art. 1º, inciso III.

Não custa lembrar que esta decisão é inteiramente reversível.

Para a presente fase então, entendo que deva haver a suspensão dos descontos dos contratos de empréstimo consignado que superem o limite de 35% (art. 1°, §1°, da Lei n° 10.820/03), sendo priorizados e autorizados a continuarem os descontos tão somente dos pagamentos dos débitos de natureza consignada, contratados dos mais antigos para os mais novos.

Seguiu-se o presente recurso.

A Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabeleceu um procedimento especial de natureza bifásica, ou binária.

A primeira fase é eminentemente conciliatória e apenas em caso de seu insucesso parcial ou total, e a requerimento do consumidor, é que se inaugura a segunda fase, de natureza contenciosa, para a instituição de um plano judicial compulsório.

A primeira etapa, mais célere e menos formal, busca resolver a totalidade ou a maior parte do passivo do consumidor por meio da autocomposição. Somente o "resíduo" litigioso, ou seja, as dívidas com credores que não aderiram ao acordo, avança para a fase judicial contenciosa, que é mais complexa, demorada e onerosa para o sistema de justiça.

A primeira fase conciliatória está prevista no Art. 104-A, que assim dispõe:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá
instaurar processo de repactuação de dívidas
, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Na audiência, o consumidor deve apresentar uma proposta de plano de pagamento para a quitação de suas dívidas em um prazo máximo de 5 anos, proposta esta que deve, obrigatoriamente, preservar o seu mínimo existencial.

Caso a conciliação não obtenha êxito em relação a todos os credores, o juiz, a pedido expresso do consumidor, instaurará o "processo por superendividamento" para a revisão e repactuação das dívidas remanescentes, como previsto no Art. 104-B:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor,
instaurará processo por superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Nesta fase contenciosa, o juiz procederá à citação dos credores que não integraram o acordo e poderá determinar a revisão e integração dos contratos. O objetivo é a elaboração de um plano judicial compulsório, que será imposto aos credores dissidentes. Para a elaboração deste plano, que também deve observar o prazo máximo de 5 anos e a preservação do mínimo existencial, o juiz poderá nomear um administrador, desde que tal nomeação não acarrete ônus para as partes.

Cinge-se a questão em se verificar se a existência deste procedimento binário obsta a concessão de medida liminar de suspensão das dívidas antes da realização da audiência de conciliação.

Não desconheço a existência de julgados no sentido de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória, como se observa nos seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por José Raimundo da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e designou audiência de conciliação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam limitadas as cobranças mensais a 30% de sua renda líquida, suspensas as ações judiciais em curso relativas aos contratos questionados e excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando estar em situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais, suspensão de ações judiciais e exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores. 4. O art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória. 5. A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, além de desrespeitar o procedimento legal, compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que é a busca de um plano equitativo de pagamento mediante a participação de todos os credores. 6. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007498-29.2024.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julgado em 20/02/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores. 3. No caso concreto, o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência, por ora, aguardando a realização da audiência de conciliação prévia, com todos os credores, para fins de apresentação e análise do plano de pagamento, motivo pelo qual inexiste justificativa para reforma da decisão, eis que o procedimento legal foi observado. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005061-15.2024.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Julgado em 02/08/2024).

Contudo, entendo que o fato de existir legislação específica prevendo a realização de prévia audiência não obsta a utilização do poder geral de cautela, para concessão de medida liminar, até a realização da audiência de conciliação. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência. Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. O fato de existir na Lei nº 14.181/2021 a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial até que seja realizado o mencionado ato. 3. Ademais, o Decreto nº 11.567/2023, em seu art. 3º, prevê como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) e, no caso concreto, sequer resta ao autor/agravado o referido montante para que arque com suas despesas mensais. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007403-33.2023.8.08.0000; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS DÍVIDAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A Lei n.º 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) permite que o consumidor que busca a repactuação de seus débitos recorra ao Poder Judiciário informando as dívidas que objetiva renegociar para que possa ser criado um plano de pagamento aos credores. 2 - Embora a decisão agravada tenha sido prolatada antes da audiência de conciliação, mostrava-se viável o imediato deferimento de medida liminar, com fundamento no poder geral de cautela e objetivando garantir o mínimo existencial ao Agravado. 3 - Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007615-54.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023).

De se destacar que “
Independentemente do tipo de empréstimo levado a efeito pelo consumidor, seja ele crédito consignado ou outra espécie de mútuo bancário, não identifico empecilhos no sentido de que lhe sejam aplicadas as disposições inerentes à Lei nº 14.181/2021, com as alterações por ela promovida no Código de Defesa do Consumidor. VI. Não parece coerente que a Lei confira proteção especial, a depender da modalidade e espécie de contrato firmado pelo consumidor, quando, na verdade, a intenção é implementar soluções destinadas à superação da situação de superendividamento, as quais tem ocorrido de forma rotineira, justamente pelo acesso facilitado ao crédito e falta de informação clara acerca do custo total da operação bancária
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002527-69.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024).

Ressalto que a decisão impugnada foi fundamentada na necessidade de resguardar a subsistência da Agravada, cuja remuneração líquida é comprometida em percentual significativo com o pagamento das parcelas dos contratos bancários.

Por fim, a multa arbitrada pelo juízo de origem não se revela excessiva ou desproporcional ao porte econômico do Banco/Agravante. Ademais, a medida imposta é plenamente reversível e possui caráter coercitivo, objetivando o cumprimento da decisão judicial.

Desse modo, as razões recursais não se mostram suficientemente relevantes para justificar a reforma da decisão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.